Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DECISÃO Intimado para pagamento, o devedor efetuou o depósito judicial do valor postulado dentro do prazo legal (id. 27169677). Isso posto, extingo o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, libere-se o valor em favor do credor e, após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora